Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA PEÇA ACUSATÓRIA. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime quanto aos delitos de calúnia e difamação, determinando a remessa dos autos ao juízo competente para apreciação do delito remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Tese defensiva ancorada na impossibilidade de rejeição parcial da queixa-crime, e consequente declínio de competência, antes de realizados os atos de instrução capazes de determinar a correta tipificação dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, determina a rejeição da peça acusatória, seja ela denúncia ou queixa, quando ausente justa causa ao exercício da ação penal. 3.1. Se a imputação carece de um mínimo suporte probatório, a denúncia ou queixa deve ser rejeitada, sob pena de ser a pretensão punitiva utilizada aleatoriamente, com a instauração de ação penal temerária e evidente violação ao princípio da presunção da inocência.
4. Se a conduta imputada ao agente não consiste na atribuição de um fato (criminoso ou desonroso) especificamente delimitado, mas na emissão de conceitos negativos sobre a vítima, compreendendo fatos genéricos ou difusos, porém capazes de lhe ofender a dignidade ou o decoro, não há falar em calúnia ou difamação, senão, em tese, no crime de injúria.
5. A inicial acusatória deve descrever, desde logo, os fatos criminosos imputados ao réu, sob pena de violação aos princípios da legítima defesa e contraditório. 5.1. A fase instrutória tem por finalidade a confirmação dos aludidos fatos (quanto a materialidade e autoria) e não a descoberta de outros, hipótese que, se o caso, determinaria a emenda/retificação da peça acusatória. 5.2. O pleito defensivo para que a competência seja declinada apenas ao término da instrução subverte o regime normativo de competências, já que esta é definida segundo os fatos declinados na petição inicial e não naqueles que potencialmente seriam descobertos ao fim da instrução.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.